Tribunal: STJ
Processo: 2272678-58.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923427 - SP(2025/0156397-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOAO LUCAS HAGGI DA SILVA
ADVOGADOS
: MAUREEN HELEN DE JESUS - SP341320
VAGNER MASCHIO PIONÓRIO - SP392189
AGRAVADO
: COOPERATIVA
DE
CREDITO
CREDIMOTA
-
SICOOB
CREDIMOTA
ADVOGADOS
: ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - SP061067
DAIANI APARECIDA ROSSINI VIDAL DIAS - SP263839
EDUARDO MENEZES MOREIRA DA SILVA - SP300286
JOSE CARLOS GASPARINI JUNIOR - SP330130
CAMILA ROSSINI VIDAL ZANON - SP378424
JOÃO OTÁVIO FERREIRA DOS SANTOS - SP492965
PEDRO COCO MESSIAS - SP493000
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DA
CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA POR MEIO DE RECURSO ESPECIAL.
SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE
SÚMULA 735/STF.
EXTERNA. FACULDADE DO JUIZ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS
282 E
EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.
356/STF.
DECISÃO MANTIDA.
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF "(Não cabe recurso
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar)", entende que, via de regra,
não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar
ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à
modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de
mérito.
2. A existência de prejudicialidade externa de outra demanda não impõe,
obrigatoriamente, a suspensão do processo.
3. A alegada afronta ao art. 26, § 3o, da
no tocante à falta de
Lei n. 9.514/1997,
notificação para purgar a mora, não foi objeto de debate na Corte de origem, a qual
nem sequer foi provocada a se manifestar a respeito por embargos de declaração, o
que atrai a incidência do óbice das Súmulas 282 e 356/STF.
4. Não compete a esta Corte Superior a análise de violação a dispositivos
constitucionais, sob pena de usurpação da competência exclusiva do STF.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55315744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:17:37
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 53c06fbb-3da6-44bf-b764-1fef2ebbff7e

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:17:37
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 53c06fbb-3da6-44bf-b764-1fef2ebbff7e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923427 - SP(2025/0156397-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOAO LUCAS HAGGI DA SILVA
ADVOGADOS
: MAUREEN HELEN DE JESUS - SP341320
VAGNER MASCHIO PIONÓRIO - SP392189
AGRAVADO
: COOPERATIVA
DE
CREDITO
CREDIMOTA
-
SICOOB
CREDIMOTA
ADVOGADOS
: ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - SP061067
DAIANI APARECIDA ROSSINI VIDAL DIAS - SP263839
EDUARDO MENEZES MOREIRA DA SILVA - SP300286
JOSE CARLOS GASPARINI JUNIOR - SP330130
CAMILA ROSSINI VIDAL ZANON - SP378424
JOÃO OTÁVIO FERREIRA DOS SANTOS - SP492965
PEDRO COCO MESSIAS - SP493000
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DA
CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA POR MEIO DE RECURSO ESPECIAL.
SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE
SÚMULA 735/STF.
EXTERNA. FACULDADE DO JUIZ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS
282 E
EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.
356/STF.
DECISÃO MANTIDA.
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF "(Não cabe recurso
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar)", entende que, via de regra,
não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar
ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à
modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de
mérito.
2. A existência de prejudicialidade externa de outra demanda não impõe,
obrigatoriamente, a suspensão do processo.
3. A alegada afronta ao art. 26, § 3o, da
no tocante à falta de
Lei n. 9.514/1997,
notificação para purgar a mora, não foi objeto de debate na Corte de origem, a qual
nem sequer foi provocada a se manifestar a respeito por embargos de declaração, o
que atrai a incidência do óbice das Súmulas 282 e 356/STF.
4. Não compete a esta Corte Superior a análise de violação a dispositivos
constitucionais, sob pena de usurpação da competência exclusiva do STF.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOÃO LUCAS HAGGI DA SILVA
contra a decisão singular de fls. 211-214 que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial em razão dos seguintes fundamentos: a) incidência da
por se tratar de recurso especial contra decisão que concede tutela
Súmula 735/STF,
Documento eletrônico VDA54915121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:21
Código de Controle do Documento: a719ce5b-56d0-4461-881a-ffd49c9c3948

de urgência; b) conformidade do acórdão com a jurisprudência do STJ no sentido de
que não é obrigatória a suspensão do processo por prejudicialidade externa; c) falta de
prequestionamento sobre a violação ao
§ 3o, da
e d)
art. 26,
Lei n. 9.514/1997
aplicação dos mesmos óbices à divergência.
Em suas razões, o agravante afirma que a
não se aplicaria
Súmula 735/STF
ao caso, eis que há manifesta violação ao
§ 3o, da
art. 26,
Lei n. 9.514/1997.
Destaca que tal dispositivo lhe garante o direito de purgar a mora, porém tal
faculdade lhe foi subtraída em razão da ausência de notificação pessoal válida.
Ressalta que, no caso concreto, deve ocorrer a suspensão do processo por
prejudicialidade externa, visto que a consolidação da propriedade e a alienação podem
ser anuladas.
Entende que ocorreu o prequestionamento implícito dos argumentos
relativos à probabilidade do direito.
Por fim, aborda que o direito à moradia possui hierarquia constitucional.
Não foi apresentada resposta ao recurso (fl. 228).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta acolhimento.
A jurisprudência do STJ admite a mitigação da aplicação da Súmula 735/STF
apenas nos casos em que a própria concessão da tutela provisória gera violação à
legislação federal.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DE TUTELA DE URGÊNCIA POR MEIO DE RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 735/STF
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula n. 735 do STF, entende que,
em regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou
indefere liminar ou antecipação de tutela.
2. O STJ admite a mitigação da Súmula 735 do STF apenas quando a própria
medida importe em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela
provisória (art. 273 do
ou
do
, como, por
CPC/1973
art. 300
CPC/2015)
exemplo, quando houver norma proibitiva da concessão dessa medida, de
modo que "apenas a violação direta ao dispositivo legal que disciplina o
deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual
não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que
(AgInt no
relatora
dizem respeito ao mérito da causa"
REsp n. 1179223/RJ,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
.
15/3/2017)
3. Hipótese em que a parte sequer indicou a violação do
do
nas
art. 300
CPC/2015
razões do apelo nobre, de modo que, sendo a tese referente ao mérito da decisão
de antecipação de tutela deferida nos autos, "não é cabível recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em
razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo,
devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (STJ, AgRg no
Documento eletrônico VDA54915121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:21
Código de Controle do Documento: a719ce5b-56d0-4461-881a-ffd49c9c3948

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 438.485/SP,
.
17/2/2014)
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.134.498/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifou-se.)
20/11/2023,
22/11/2023,
No caso dos autos, o agravante afirma que ajuizou ação declaratória
visando anular o procedimento de consolidação da propriedade em favor do credor
fiduciário, visto que não lhe teria sido facultado purgar a mora, na forma do
§
art. 26,
3o, da Lei n. 9.514/1997.
Tal ação, por sua vez, ensejaria prejudicialidade externa na ação de imissão
na posse, proposta pelo terceiro adquirente.
Em tal ação de imissão na posse foi concedida tutela provisória para permitir
que o adquirente ingresse desde já na posse do imóvel.
Nota-se, assim, que, no caso dos autos, não é a concessão da liminar, em
si, que teria aptidão para violar a legislação, visto que o recurso especial se baseia na
violação ao
§ 3o, da
pelo que está correta a aplicação da
art. 26,
Lei n. 9.514/1997,
Súmula 735/STF.
Ainda que superado tal fundamento, observa-se que o acórdão se firmou no
mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a suspensão
do processo por prejudicialidade externa não é obrigatória. Veja-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
DESPEJO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "A existência de prejudicialidade
externa de outra demanda não impõe, obrigatoriamente, a suspensão do
processo" (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 984.373/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
. Incidência da Súmula 83
26/2/2024,
29/2/2024)
do STJ.
2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferir a existência
ou não de prejudicialidade externa, forçosamente, ensejaria em rediscussão de
matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao processo, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.823.481/SE,
julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
17/6/2025.
No que tange à falta de probabilidade do direito para concessão da tutela
provisória, em razão da falta de notificação do devedor fiduciante para purgar a mora,
observa-se que o Tribunal de origem não realizou a análise da matéria. Veja-se:
Inicialmente, consigno que o pleito referente à irregularidade da intimação do
devedor fiduciante para purgação da mora deve ser suscitado na citada ação
de purgar a mora atinentes às
na qual se discute o direito do agravante
parcelas do financiamento do imóvel, fugindo ao escopo do presente recurso, até
mesmo porque sua análise não consta da r. decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA54915121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:21
Código de Controle do Documento: a719ce5b-56d0-4461-881a-ffd49c9c3948

No mais, primeiramente, a questão deve ser analisada sob a ótica estritamente
processual: presença ou ausência dos requisitos para a concessão da tutela
antecipada. As outras questões dizem respeito ao próprio mérito da causa e
, sob pena de supressão de um grau de
não podem ser aqui examinadas
jurisdição (fls. 57-58, grifou-se).
Releva mencionar, ainda, que o agravante não suscitou eventual omissão
por meio da oposição de embargos de declaração, pelo que está correta a aplicação
das Súmulas 282 e 356 do STF no caso concreto.
Por fim, necessário salientar que a via especial não é a sede própria para a
discussão de matéria de índole constitucional, sob pena de usurpação da competência
exclusiva do Supremo Tribunal Federal.
Não havendo argumentos suficientes para modificar a conclusão da decisão
singular agravada, deve ela ser mantida integralmente.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:21
Código de Controle do Documento: a719ce5b-56d0-4461-881a-ffd49c9c3948

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.923.427 / SP
Número Registro: 2025/0156397-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10050335420248260408 22726785820248260000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO LUCAS HAGGI DA SILVA
ADVOGADOS : MAUREEN HELEN DE JESUS - SP341320
VAGNER MASCHIO PIONÓRIO - SP392189
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOTA - SICOOB
CREDIMOTA
ADVOGADOS : ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - SP061067
DAIANI APARECIDA ROSSINI VIDAL DIAS - SP263839
EDUARDO MENEZES MOREIRA DA SILVA - SP300286
JOSE CARLOS GASPARINI JUNIOR - SP330130
CAMILA ROSSINI VIDAL ZANON - SP378424
JOÃO OTÁVIO FERREIRA DOS SANTOS - SP492965
PEDRO COCO MESSIAS - SP493000
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO LUCAS HAGGI DA SILVA
Documento eletrônico VDA55297172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:38
Código de Controle do Documento: d29650be-60ff-41a7-a8f8-107d0dbe2421

ADVOGADOS : MAUREEN HELEN DE JESUS - SP341320
VAGNER MASCHIO PIONÓRIO - SP392189
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOTA - SICOOB
CREDIMOTA
ADVOGADOS : ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - SP061067
DAIANI APARECIDA ROSSINI VIDAL DIAS - SP263839
EDUARDO MENEZES MOREIRA DA SILVA - SP300286
JOSE CARLOS GASPARINI JUNIOR - SP330130
CAMILA ROSSINI VIDAL ZANON - SP378424
JOÃO OTÁVIO FERREIRA DOS SANTOS - SP492965
PEDRO COCO MESSIAS - SP493000
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:38
Código de Controle do Documento: d29650be-60ff-41a7-a8f8-107d0dbe2421